Tribunal: TJSP
Processo: 1004834-97.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Alegação de cancelamento irregular de diploma. Pedido de revalidação e reparação do dano moral. Decisão interlocutória que reconhece a competência da Justiça Federal, por entender que a emissão de diploma é ato administrativo que envolve o Ministério da Educação. Processo restituído pela Justiça Federal, sob o fundamento de que a lide envolve relação entre

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Alegação de cancelamento irregular de diploma. Pedido de revalidação e reparação do dano moral. Decisão interlocutória que reconhece a competência da Justiça Federal, por entender que a emissão de diploma é ato administrativo que envolve o Ministério da Educação. Processo restituído pela Justiça Federal, sob o fundamento de que a lide envolve relação entre particulares, inexistindo, no caso, atuação direta do Ministério da Educação no cancelamento do registro do diploma. Sentença reconhecendo a falta de interesse processual, por entender o magistrado estadual que o registro e a validação do diploma são atos administrativos complexos, que não se confundem com a prestação de serviços educacionais. Considerando que a decisão proferida pelo juiz federal afastou o interesse da União por entender que o cancelamento do diploma não envolveu atuação direta do Ministério da Educação, antes diz respeito a relação entre particulares, cumpre a juiz estadual apreciar a questão de mérito ou suscitar o conflito negativo de competência, sendo inadmissível a extinção do processo por falta de interesse processual, sob o fundamento de que o registro e a validação do diploma são atos administrativos que não se confundem com a prestação de serviços educacionais. Sentença anulada. Remessa dos autos ao juízo de primeiro grau.